Tribunal: TJDFT
Processo: 0739087-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739087-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por SAULO GOMES PEREIRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0714158-27.2022.8.07.0018, movido contra o DISTRITO FEDERAL (executado), rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, diante da inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020, e por considerar que o título que fundamenta o cumprimento individual de sentença ocorreu em 11.3.2020, em data anterior à vigência da lei (ID 140152886, os autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41418787), o agravante informa que opôs embargos de declaração para que fosse sanada a omissão quanto à existência da nova Lei Distrital n° 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório par 20 salários mínimos. Indica que o Juízo a quo declarou, de ofício, a inconstitucionalidade da lei. Defende que houve má aplicação do precedente formado no RE 729.107/DF (Tema 792), porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, o que já restou reconhecido pelo Pretório Excelso. Rebate a inconstitucionalidade formal da norma, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária, nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Pede, em caráter liminar, pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso, e a reforça da decisão agravada. Preparo regular (IDs 41418789 e 414118791). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que o recorrente busca o recebimento de crédito materializado em título judicial transitado em julgado na data de 11.3.2020 (135497130, pág. 2), via do qual foi reconhecido o direito de recebimento de valores relativos a benefício alimentação. Após o Juízo da causa ter realizado exame inicial do cumprimento individual de sentença, o agravante opôs aclaratórios (ID 137331597), pleiteando a aplicação da disciplina prevista na Lei Distrital n° 6.618/2020 e, por conseguinte, a expedição de RPV de acordo com o teto de 20 salários mínimos. O d. Magistrado singular, por considerar a existência de vício de iniciativa na propositura da norma, e diante da impossibilidade de aplicação da nova lei a situações pretéritas, rejeitou os embargos (ID 140152886, os autos de origem). Tal decisão, em um juízo de cognição sumária, deve ser mantida. Isso porque, a rigor, nota-se que o título foi constituído em data anterior à vigência da nova lei distrital, publicada em 19.6.2020. Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 729.107 (Tema 792), decidiu pela aplicabilidade da norma vigente na data da constituição do direito. Dessa maneira, se o título foi constituído sob a égide da Lei Distrital n° 3.624/2005, não pode a Lei Distrital n° 6.618/2020, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face dos primados da segurança jurídica e da irretroatividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei e o que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência quanto a aplicação das leis que regulam o sistema de execução via precatório. Restou decidido no tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. No caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020. Porém, a lei que se busca aplicação está vigente desde 19/6/2020, portanto, é posterior a formação do título e não pode incidir. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420131, 07273467820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022 - g.n.) Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator